Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre as provas produzidas perante a 17a Vara Cível de Brasília - Processo no 0701550-53.2019.8.07.0001 (ID 60498562, 60498563, 60498564, 60498565). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator